Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722281-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIEL CONTABILIDADE SS, CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP APELADO: CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP, SIEL CONTABILIDADE SS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por CENTRAL OESTE EXPOSIÇÕES LTDA - EPP (ré) e SIEL CONTABILIDADE SS LTDA (autora) contra a r. sentença de ID 17576814, proferida pelo ilustre Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou "a ré ao pagamento de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, descontados os seguintes valores: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês – a fim de manter a paridade nas contas –, desde 31/05/2017; e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês – idem – desde 23/07/2015. (...)". Em sua apelação (ID 17576818), a empresa ré (CENTRAL OESTE EXPOSIÇÕES LTDA - EPP) sustenta que, ante o reconhecimento em sentença de que da dívida cobrada (R$ 89.418,21) R$15.000,00 já teriam sido pagos, deveria haver o pagamento do valor equivalente pela parte demandante, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Argumenta que o colendo STJ teria firmado entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.111.270/PR - Tema 622), no sentido de que o requerimento de aplicação da penalidade de pagamento em dobro oriunda de cobrança de dívida já paga (art. 940 do CC), independeria de reconvenção, sendo cabível sua formulação no bojo da própria peça de defesa. Requer a reforma da sentença para que a autora da ação seja condenada a pagar o valor de R$ 15.000,00 equivalente ao que teria sido cobrado indevidamente. Comprovante do preparo no ID 17576820. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. No mérito, pede o não provimento do recurso (ID 17576824). Quanto à apelação adesiva da autora, essa veio desacompanhada do preparo (ID 17576826). Contrarrazões ao adesivo no ID 17576831. É o relatório. Passo a análise dos recursos, iniciando pela preliminar de não conhecimento por inovação recursal. Muito embora a jurisprudência admita o requerimento, na própria peça de defesa, de aplicação da penalidade de pagamento em dobro oriunda de cobrança de dívida já paga, independentemente de reconvenção, no caso dos autos não houve fundamentação nesse sentido e tampouco pedido. O simples fato de se afirmar na contestação que a cobrança realizada na ação seria indevida, não supre a necessidade de se fundamentar e fazer o pedido de pagamento do equivalente ao indevidamente cobrado. Nesse sentido, a formulação do pedido de pagamento nos termos do 940 do CPC somente em sede recursal configura verdadeira inovação recursal, de sorte que o apelo da empresa ré não merece ser conhecido. Nesse passo, impende ressaltar que a matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. Desse modo, o recurso da empresa ré não pode examinado, pois se trata de inovação recursal. Por consequência, tenho por prejudicado o apelo adesivo, por força do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC: "§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.". Não bastasse isso, o apelo adesivo da autora encontra-se deserto, o que por si só impediria o seu conhecimento. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, inciso III, e 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator